Tribunal: STF
Processo: HC 265132
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de habeas corpus com pedido de liminar, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em seu próprio favor, por meio da qual aponta como autoridade coatora o “DIRETOR DE PESSOAL DA PMSP”.



    Sustenta-se, em suma, que: cláusulas do edital de concurso público viola o princípio da presunção da inocência. À vista disso, requer-se a concessão de liminar para que: (i) ocorra recebimento do writ em tela e a concessão da liminar; (ii) notifique a Autoridade Coatora fins de requerer informações; (iii) intime a PGR para que exare seu parecer; e (iv) suspenda a eficácia de “quaisquer cláusulas do Edital DP-2/321/25 (Capítulo XII, itens 6.3, 6.4, 6.12 e correlatos) – e de qualquer outro certame em situação análoga –”.



    No mérito, pugna-se pela: (i) concessão definitiva deste writ; (ii) declaração de inconstitucionalidade das referidas cláusulas do edital; e (iii) “Expedição de SALVO-CONDUTO preventivo em favor do Paciente”.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.



    Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.



    A despeito do feito tramitar sob segredo de justiça, considerando a ausência de conteúdo sigiloso na decisão, determino a publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico, para fins de intimação das partes e advogados constituídos.



    À Secretaria, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente